Tribunal: TJMT
Processo: 1007210-73.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007210-73.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ROSEMBERG BALIEIRO DE MORAES (AGRAVANTE), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
AGRAVANTE

CUMPRINDO PENA DE
3 (
TRÊS
) ANOS
E

2
(
DOIS
) MESES
DE RECLUSÃO
PELA PRÁTICA DO

CRIME DE
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA
– 1.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA A
FIXAÇÃO DA PRIMEIRA PRISÃO COMO MARCO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME
–
INVIABILIDADE
–

AGRAVANTE
DESCUMPRIU AS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO E DEIXOU DE CUMPRIR PENA POR 12 MESES – DATA DA ÚLTIMA PRISÃO DEVE SER MANTIDA COMO DATA-BASE –
PERÍODO EM QUE DEIXOU DE CUMPRIR AS CONDIÇÕES NÃO PODE SER

CONSIDERA
DO
COMO PENA CUMPRIDA

–
2. PLEITO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIADE PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA – IMPOSSIBILIDADE –
NOVO C
ÁLCULO
APONTA DATA FUTURA PARA O EXAURIMENTO DA PENA
–
DECISÃO MANTIDA
–
AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A despeito do
acolhi
mento

da justificativa apresentada pelo agravante, não se pode utilizar a data da primeira prisão como marco para a
progressão de regime
, uma vez que o agravante
deixou de cumprir pena
por 12 meses, devendo ser considerada a data da última prisão para obtenção de benefícios executórios, sob pena de se considerar como pena
efetivamente
cumprida o período em que ele deixou de cumprir
as condições do regime semiaberto.

2.

Não há que se falar em extinção da punibilidade
pelo cumprimento integral,
na hipótese em que
o cálculo homologado pelo juízo das execuções
penais

aponta
o dia
17 de maio de 2022
como
a
data

para o

exaurimento da pena
.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado por
Rosemberg
Balieiro de Moraes
, contra a d
ecisão prolatada pelo Juízo da
4o
Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
-MT
que, n
o
s autos do
Processo Executivo de Pena n.
000
7288
-
62
.201
6
.8.11.00
64
(
código
646550
)
,

indeferiu
seu pedido de retificação do cálculo da pena constante do SEEU
-

Sistema Eletrônico de Execução

Un
ificado
,
formulado com
o fim de
retificar a data-base
para a
progressão de regime
.

O agravante, forte nas razões encontradiças no ID
85232471
, almeja a reforma do referido
decisum
,
a fim de
que seja

reestabelecida a data da primeira prisão como marco
para a obtenção de benefícios executórios, ao argumento de que o
agravante não cometeu falta grave no período em que abandonou o cumprimento da pena, uma vez que o
juízo
das
execuç
ões
pena
is
acolheu a justific
ativa apresentada; pugnando, ao final
,
pela extinção da punibilidade do agente pelo cumprimento integral da pena.

Nas contrarrazões encartadas no ID
85232469
, o Ministério Público rebate as argumentações deduzidas pelo agravante e pugna pela manutenção da decisão invectivada.

Em juízo de retratação
encartado no
ID
85232474

(p.
273
)
, foi mantido o aludido
decisum
e determinada
a remessa deste agravo a este Tribunal de Justiça.

Nesta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça
,
opinou pelo desprovimento
do vertente
recurso (ID
86533996
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreciação, verifica-se
da

Guia
de
E
xecução n.

000
7288
-
62
.201
6
.8.11.00
64
,
q
ue o agravante fo
i condenado
ao cumprimento
da sanção de
3
(tr
ês
) anos
e

2
(d
ois
) meses de

reclusão, em regime inicial
semiaberto
,
pela prática do crime previsto no art. 180, § 1o, do Código Penal
.

Ressai destes autos que o agravante
iniciou o cumprimento
da pena em
regime semiaberto em 14 de julho de 2017 e cumpriu as condições do regime intermediário at
é o mês de maio de 2019 quando deixou de justificar suas atividades. Nesse contexto, o
j
uízo
das execuções penais determinou
su
a regressão cautelar
para o
regime
fechado
em 14 de abril de 2020,
tendo o
mandado de recaptura
sido
cumprido em 1o de junho de 2020.

A
defesa apresentou justificativa para o descumprimento das condições do regime semiaberto, a qual foi acolhida pelo
j
uízo
das execuções penais, que concedeu ao agravante a progressão ao regime semiaberto
em 22 de junho de 2020.
Diante disso
,
ele
postulou
a
manutenção
da data
da sua
primeira prisão
,

qual seja 14 de julho de 2017,
para a obtenção dos benefícios executórios, ao argumento de que a justificativa apresentada foi acatada,
de modo
que não
restou configurada
falta

grave
no curso da execução
.

A autoridade judiciária
afastou a
pretensão
defensiva
, apontando que não é possível tomar como
marco para progressão de regime
a data da primeira prisão, uma vez que o agravante descumpriu as condições do regime semiaberto até a sua recaptura:

Veja-se esta parte da referida decisão:

Não assiste razão à Defesa.

Denota-se que o recuperando abandonou o cumprimento da pena, o que ensejou a regressão cautelar, sendo recapturado em 01/06/020 (seq. 34.1).

Nesse viés, em que pese tenha sido acolhida a justificativa, se mostra ilógico o cômputo dos meses não cumpridos, porquanto o ato de indisciplina se prolonga no tempo até a recaptura do recuperando, razão pela qual, MANTÉM-SE a data da última prisão/recaptura como data base.
(ID
85232474
- p. 215)

Conforme
relatado,
neste recurso, a defesa

requer o reestabelecimento da
data da primeira prisão

como data-base para a
obtenção dos benefícios executórios, ao argumento de que o agravante não cometeu falta grave, uma vez que a
j
uízo
dasexecuções penais acatou a justificativa
para o descumprimento das condições do regime semiaberto.

No entanto, c
onquanto
a defesa
tenha alegado a
inexistência de falta grave, pugnando pela manutenção da data da primeira prisão
do agravante
como marco para progressão de regime,
é forçoso reconhecer que
esse pleito implica
no
computo do período em que
ele
descumpriu as condições do regime semiaberto, entre os meses de maio de 2019 e junho de 2020, como pena cumprida, o que é vedado
pelo ordenamento jurídico aplicável à espécie
.

Aliás, acerca do tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS ATACADOS. SÚM. N. 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. INVASÃO DE MÉRITO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP QUE NÃO SE VERIFICA. MARCO INICIAL PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. DATA DA PRISÃO EM FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO
PARA, AFASTADA
A INCIDÊNCIA DA SÚM. N. 182/STJ, CONHECER DO AGRAVO, NEGANDO, TODAVIA, PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Impugnado o fundamento da decisão recorrida, bem como os do despacho de inadmissibilidade impõe-se o afastamento da
Súm
. n. 182/STJ.

2. Para que haja violação do art. 619 do CPP, é necessário demonstrar que o acórdão embargado efetivamente padece de um dos vícios listados - ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão -, e que o Tribunal de origem, embora instado a se manifestar, manteve o vício.

3. Na hipótese, diferentemente do que alega o recorrente, a Corte a quo examinou em detalhe a alegação defensiva acerca da data-base para fins de benefícios de execução. O fato de não ter sido acolhida a irresignação da parte, apresentando o Tribunal de origem fundamentação em sentido contrário, por certo não revela violação do art. 619 do CPP.

4. Inexiste invasão de competência do STJ quando o Tribunal a quo analisa previamente a suposta violação da legislação federal no momento do exame de admissibilidade do recurso especial, pois tal procedimento está amparado pela Súmula n. 123/STJ, segundo a qual "a decisão que admite, ou não, o recurso especial deve ser
fundamentada
, com o exame dos seus pressupostos gerais e constitucionais".

5. No caso, não se trata de unificação de penas, mas de crime único em que o sentenciado ficou preso provisoriamente no período compreendido entre 23.04.2014 a 24.09.2014, sendo colocado em liberdade posteriormente por meio de alvará de soltura. Após, foi preso aos 13.06.2019, quando deu início ao cumprimento da reprimenda definitiva, no importe de 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses, por infringência ao artigo 121, § 2o, inciso II, do Código Penal.

6.
Não é possível tomar como base a data da primeira prisão, já que o reeducando ficou solto por 5 meses, devendo, nesse caso, ser considerada, para obtenção de futuros benefícios carcerários, a data da última prisão, qual seja 13/06/2019, sob pena de se considerar como pena efetivamente cumprida o período em ele permaneceu em liberdade
.

7. Agravo regimental provido para, afastada a incidência da
Súm
. n.

182/STJ, conhecer do agravo, negando, todavia, provimento ao recurso especial.
(
AgRg
no
AREsp
1810706/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021,
DJe
01/06/2021)
.

Destacamos

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MARCO INICIAL PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. DATA DA PRISÃO EM FLAGRANTE. INVIABILIDADE. PRISÃO PROVISÓRIA. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No presente caso, não se trata de unificação de penas, mas de crime único em que o sentenciado foi preso em flagrante delito no dia 12/7/2014, mas foi solto em 9/1/2015, sendo preso novamente em 19/9/2015.

2.
Não é possível tomar como base a data da primeira prisão, já que o reeducando ficou solto por mais de 8 meses, devendo, nesse caso, ser considerada para obtenção de futuros benefícios carcerários, a data da última prisão, qual seja 19/09/2015, sob pena de se proclamar como pena efetivamente cumprida o período em ele permaneceu em liberdade. Por conseguinte, o dia da última prisão - e não da primeira -, deve, efetivamente, ser considerado como data-base para efeitos de concessão de benefícios relativos à execução penal
.

3. O acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte ao estabelecer a data da última prisão como marco temporal para a obtenção de benefícios da execução. É que a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do
REsp
n. 1.557.461/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 22/02/2018,
DJe
15/03/2018, alterou o anterior posicionamento jurisprudencial, passando a entender que a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não serve de novo parâmetro para fixação da data-base para concessão de benefícios à execução, não podendo, assim, ser desconsiderado o período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado após e já apontado como falta grave.

4. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
REsp
1918296/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021,
DJe
26/04/2021)
.

Destacamos

Sendo assim, agiu com acerto o presidente do executivo de pena ao indeferir o pleito do agravante(ID
85232474

– p.
215
/
216
),
tendo em vista que deve ser considerada a data da última prisão como data-base para a progressão de regime, sob pena de se considerar o período em que descumpriu as condições do regime semiaberto como pena efetivamente cumprida.

Logo
,
uma vez constatada

a
correção dos dados lançados no
atestado de pena constante no
movimento 114.1 do processo executivo de pena
,

impõe-se
concluir que a pretensão
de

extinção da punibilidade do agente
não deve ser acolhida,
principalmente
por

que
, a partir
do novo cálculo realizado
,
o
cumprimento integral da pena
dar-se-á
somente em
17
de
maio

de 2022
, motivo pelo qual a
decisã
o vergastada não merece reparos.

Posto isso, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao
recurso de
agravo
em execução
interposto por
Rosemberg
Balieiro de Moraes
,
mantendo inalterada a decisão
vergastada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021